Tribunal: TJMT
Processo: 1007277-84.2025.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007277-84.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KAYK HONORIO DE SOUSA - CPF: 061.658.141-66 (EMBARGANTE), PRISCILA OLIVEIRA MORAIS - CPF: 100.508.856-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para reconhecer a abusividade da capitalização diária dos juros e substituí-la pela mensal, bem como declarar nula a contratação e cobrança de seguro prestamista, determinando a devolução simples do prêmio pago. O embargante sustenta a existência de omissões quanto à aplicação da Súmula 530 do STJ, à abusividade dos juros remuneratórios, à necessidade de prova pericial contábil, à legalidade da tarifa de cadastro e à inversão do ônus da prova relativa ao registro de contrato, requerendo o prequestionamento da
matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a Súmula 530 do STJ quanto à forma de cálculo dos juros;

(
ii
) verificar se houve omissão na análise da abusividade dos juros remuneratórios;

(
iii
) averiguar se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de prova pericial contábil;

(
iv
) examinar se houve omissão quanto à legalidade da tarifa de cadastro;

(v) determinar se o acórdão foi omisso quanto à inversão do ônus da prova sobre a efetiva prestação do serviço de registro de contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão por via imprópria.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da capitalização dos juros, reconhecendo a abusividade apenas da capitalização diária, substituída pela mensal, conforme jurisprudência consolidada e em consonância com a MP no 2.170-36/2001, inexistindo omissão quanto à Súmula 530 do STJ, inaplicável ao caso, pois a taxa contratual estava comprovada.

Quanto à abusividade dos juros remuneratórios, o acórdão consignou que a taxa contratada (2,83% a.m.) não excede significativamente a média de mercado (2,18% a.m.), afastando a tese de abusividade e demonstrando que o tema foi adequadamente apreciado.

A alegação de cerceamento de defesa e necessidade de prova pericial contábil foi expressamente rejeitada, diante da possibilidade de julgamento liminar de improcedência com base no art. 332 do CPC, por tratar-se de matéria pacificada nos tribunais superiores, sendo desnecessária a dilação probatória.

Não houve omissão quanto à tarifa de cadastro, pois a matéria não foi objeto de recurso de apelação, incidindo o princípio tantum
devolutum
quantum
appellatum
, que limita a cognição do tribunal às questões devolvidas pela parte recorrente.

No tocante à tarifa de registro de contrato, o acórdão embargado considerou comprovada a efetiva prestação do serviço, com base no registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, à luz do Tema 958 do STJ, afastando a alegação de omissão e de necessidade de inversão do ônus da prova.

Conclui-se que o embargante busca, sob o pretexto de sanar omissões, rediscutir o mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos declaratórios. A jurisprudência do STJ (
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08.2024) e do STJ (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023) reafirma que o mero inconformismo não autoriza o manejo de embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos, considera-se
prequestionada
a matéria quando o acórdão enfrentou as questões suscitadas, o que se verifica no
caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.

A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada de forma clara em contratos posteriores à MP no 2.170-36/2001.

A Súmula 530 do STJ é inaplicável quando comprovada a taxa de juros contratada.

O tribunal não está obrigado a apreciar questão não devolvida em sede recursal (tantum
devolutum
quantum
appellatum
).

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, servindo apenas para integrar o julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 332; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no REsp no 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024;

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1007277-84.2025.8.11.0004

EMBARGANTE: KAYK HONORIO DE SOUSA

EMBARGADO: BANCO PAN S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por KAYK HONORIO DE SOUSA contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
em face do
BANCO PAN S
/
A
,
para declarar a abusividade da capitalização diária dos juros e impor sua substituição pela capitalização mensal, bem como declarar nula a contratação e cobrança de seguro, determinando a devolução do prêmio na forma simples, na proporção em que foi pago
, nos autos da revisional.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso,
pedindo por sua reforma substancial.

Aduz omissão
quanto à aplicabilidade da Súmula 530 do
STJ
, argumentando que, diante da nulidade da cláusula de capitalização diária, os juros remuneratórios deveriam ser calculados de forma simples e não capitalizados.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios, à necessidade de produção de prova pericial contábil, à legalidade da tarifa de cadastro e à inversão do ônus da prova quanto à efetiva prestação do serviço de registro de contrato.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo cabimento está
adstrito
às hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico pátrio, notadamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

No contexto,
constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar e aperfeiçoar a decisão judicial, mediante o saneamento de vícios que comprometam sua clareza, coerência ou completude.

A função integrativa dos embargos declaratórios encontra-se positivada no ordenamento jurídico pátrio, especificamente no art. 1.022 do
CPC
, que estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento deste recurso, a saber: (i) obscuridade; (
ii
) contradição; (
iii
) omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador; e (
iv
) erro material.

A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza na redação do julgado, dificultando a exata compreensão de seu conteúdo.

A contradição, por sua vez, manifesta-se quando há incompatibilidade lógica entre as proposições contidas na decisão, tornando-a incoerente em sua fundamentação ou conclusão.

A omissão ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre questão ou ponto relevante suscitado pelas partes ou cognoscível de ofício. Por fim, o erro material consiste em equívoco manifesto na decisão, perceptível
primo ictu
oculi
, sem necessidade de maior exame.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do entendimento externado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício implique, necessariamente, alteração do resultado do julgamento (efeitos infringentes).

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não aplicar a Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que, diante da nulidade da cláusula de capitalização diária, os juros remuneratórios deveriam ser calculados de forma simples e não capitalizados.

A alegação
, data
maxima

venia
, não procede.

O acórdão embargado enfrentou de forma exauriente a questão relativa à capitalização de juros, reconhecendo a abusividade da capitalização diária em razão da ausência de informação clara e precisa da taxa diária aplicável, em consonância com o entendimento consolidado pelo
STJ.

Ao constatar a abusividade parcial da cláusula contratual que previa a capitalização diária, o acórdão determinou sua substituição pela capitalização mensal, modalidade expressamente admitida pela jurisprudência pátria para contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma clara e precisa.

A Súmula 530 do
STJ
, invocada pelo embargante, estabelece que "nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos - aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor".

Ocorre que, no caso em apreço, não se verifica a hipótese de incidência do referido enunciado sumular, porquanto não há impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada. Ao contrário, o contrato foi devidamente juntado aos autos, sendo possível verificar com precisão a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,83% ao mês).

O que se reconheceu como abusiva foi a forma de capitalização (diária) em razão da ausência de informação clara e precisa da taxa diária correspondente, e não a taxa de juros remuneratórios em si, que foi considerada válida por não exceder significativamente a média de mercado.

Nesse contexto, a solução adotada pelo acórdão - substituição da capitalização diária pela mensal - mostra-se consentânea com o entendimento jurisprudencial consolidado, que admite a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma clara e precisa.

Não há, portanto, omissão a ser sanada no particular.

O embargante alega, ainda, que o acórdão teria sido omisso quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios, argumentando que a taxa efetivamente aplicada seria superior à contratada.

A alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos.

O acórdão embargado enfrentou de forma exauriente a questão relativa à abusividade dos juros remuneratórios, consignando expressamente que "a taxa contratada (2,83% a.m.) não excede significativamente a média de mercado (2,18% a.m.), inexistindo abusividade nos juros remuneratórios".

Quanto à alegação de que a taxa efetivamente aplicada seria superior à contratada, o acórdão consignou que "a alegação de que a taxa de juros efetivamente aplicada seria superior à contratada não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, tratando-se de mera conjectura do autor baseada em cálculos unilaterais, sem demonstração efetiva de erro no contrato".

Verifica-se, portanto, que a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à necessidade de produção de prova pericial contábil para aferir a taxa de juros efetivamente aplicada.

A alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao cerceamento de defesa, consignando que "o julgamento liminar de improcedência previsto no art. 332 do CPC constitui técnica de aceleração processual que permite ao magistrado, antes mesmo da citação do réu, julgar improcedente o pedido que contrariar entendimento consolidado nos tribunais superiores" e que "as questões suscitadas pelo autor em sua petição inicial (...) são matérias já pacificadas na jurisprudência dos tribunais superiores, sendo possível seu julgamento de plano, independentemente de dilação probatória".

Especificamente quanto à alegação de que a taxa de juros efetivamente aplicada seria superior à contratada, o acórdão consignou que "a alegação de que a taxa de juros efetivamente aplicada seria superior à contratada não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, tratando-se de mera conjectura do autor baseada em cálculos unilaterais, sem demonstração efetiva de erro no contrato".

Ademais, o acórdão destacou que "o contrato foi devidamente juntado aos autos, sendo possível verificar as cláusulas impugnadas e confrontá-las com o entendimento jurisprudencial consolidado, o que afasta a necessidade de dilação probatória".

Verifica-se, portanto, que a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada.

O embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto à análise da legalidade da tarifa de cadastro.

A alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a legalidade da tarifa de cadastro porque tal questão não foi objeto de recurso pelo apelante.

Com efeito, o recurso de apelação interposto pelo ora embargante limitou-se a impugnar a sentença quanto aos seguintes pontos: (i) cerceamento de defesa; (
ii
) abusividade dos juros remuneratórios; (
iii
) capitalização diária de juros; (
iv
) seguro prestamista; e (v) tarifa de registro de contrato.

Não houve, portanto, impugnação específica quanto à legalidade da tarifa de cadastro, o que atrai a incidência do princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
, segundo o qual o tribunal conhece apenas das questões suscitadas no recurso.

Não há, portanto, omissão a ser sanada no particular.

Por fim, o embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto à inversão do ônus da prova em relação à efetiva prestação do serviço de registro de contrato.

A alegação

não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à legalidade da tarifa de registro de contrato, consignando que "a tarifa de registro de contrato é válida, conforme o Tema 958 do STJ, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado, o que restou comprovado pelo registro de alienação fiduciária junto ao órgão de
trânsito".Quanto
à alegação de que o banco não teria apresentado comprovante de pagamento do valor do registro de contrato, o acórdão consignou que "o magistrado de primeiro grau constatou por meio do sistema RENAJUD a existência de registro de alienação fiduciária sobre o veículo financiado, o que evidencia a efetiva prestação do serviço".

Verifica-se, portanto, que a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada.

Da análise acurada das razões recursais, verifica-se que o embargante, sob o pretexto de sanar supostas omissões no acórdão embargado, busca, em verdade, rediscutir o mérito da causa, manifestando inconformismo com o resultado do julgamento.

Ocorre que, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do entendimento externado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício implique, necessariamente, alteração do resultado do julgamento (efeitos infringentes).

In
casu
, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado que justifique sua integração ou modificação, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado
embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

No que concerne ao prequestionamento suscitado pelo embargante, impende consignar que, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, os embargos de declaração, ainda que rejeitados, são suficientes para fins de prequestionamento quando a decisão embargada tenha enfrentado expressamente as questões suscitadas pelo embargante.

Assim
, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas pelo embargante, razão pela qual se considera
prequestionada
a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025